Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715363-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ABILIA CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada por ABILIA CARVALHO DE OLIVEIRA, deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda incidente sobre a pensão auferida pela autora em decorrência do falecimento de seu esposo, senhor Lauro Gonçalves de Oliveira”, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que a Administração Pública promova o cumprimento da presente determinação, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nas razões do recurso, o Distrito Federal, de início, defende a vedação expressa de concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, ressaltando que a pretensão deduzida no presente caso corresponde ao pedido de mérito, ou seja, concedeu-se tutela de urgência de natureza satisfativa, esgotando-se o objeto da ação, ainda que parcialmente. No mais, alega que a tutela não poderia ter sido concedida, porque a autora afirma que é portadora de doença grave (cegueira em um olho), mas não apresenta Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento indispensável ao reconhecimento de seu alegado direito à isenção do IRPF, e, do mesmo modo, não demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justificariam a antecipação dos efeitos da tutela. Afirma que há perigo de dano inverso, porque o Distrito Federal não poderá cobrar a verba futuramente, em caso de improcedência da ação, por força do caráter alimentar da verba recebida pela servidora aposentada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. De início, esclareça-se que o pedido formulado pela autora, no feito principal n. 0702635-52.2021.8.07.0018, consiste em declarar a isenção de imposto de renda sobre os proventos de pensão por ela recebidos em razão do falecimento de seu esposo, além da restituição dos valores recolhidos desde a data do diagnóstico de sua cegueira monocular. Registre-se que o alegado direito da autora de isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes em seus proventos de aposentadoria, em razão de sua enfermidade, já foi reconhecido administrativamente, tendo como marco inicial a data de 02/03/2020. Feitos esses breves esclarecimentos, nesse primeiro exame, apesar das alegações do Distrito Federal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, considerando o entendimento, do qual compartilho, de que a alegada vedação para concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica à hipótese em que a vantagem financeira é consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional, como no caso em exame, em que se suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda incidente sobre a pensão auferida pela autora, em razão de isenção já reconhecida administrativamente em relação aos seus proventos. Sobre o tema, confira-se julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTARIO. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica do agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que o recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 2 - A pessoa com cegueira irreversível em um dos olhos está livre do pagamento de imposto de renda, uma vez que a lei 7.713/88 não distingue, para efeitos de isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão. Precedentes. 3 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200144, 07100761220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1246361, 07006313320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não vislumbro que a medida tenha esgotado o objeto da ação, porque a autora pretende também a restituição dos valores por ela pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre seus proventos desde o mês de abril de 2016, haja vista que o diagnóstico da enfermidade se deu no ano de 2012. Assim sendo, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, que autorizaria o deferimento da liminar, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator